Tribunal: TJDFT
Processo: 0716945-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO. CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PRELIMINAR. OFÍCIO. ADEQUAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS AO DOBRO OU AO TRIPLO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. PRETENSÃO NÃO FORMULADA NO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS. DECRETO 22.623/33. CONTRATOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NÃO APLICÁVEL. SÚMULA 596. STF. CONTRATO DE MÚTUO. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. REVISÃO DAS CÁUSULAS CONTRATUAIS. INCABÍVEL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A questão relativa à fixação dos juros remuneratórios no equivalente ao dobro ou triplo das médias divulgadas pelo Banco Central, não foi apresentada em primeira instância, sendo incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo a quo, ante a configuração de inovação recursal e a análise acarretar supressão de instância. Recurso conhecido em parte
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se aplica a limitação à taxa de juros fixada pelo Decreto 22.626/33 aos contratos celebrados com instituições financeiras, consoante Súmula no 596, STF: “: as disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”
2.1 As instituições financeiras podem fixar taxas compatíveis com a realidade do mercado financeiro e em conformidade com a política monetária nacional.
3. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que os juros remuneratórios somente podem ser revistos caso reste caracterizada a relação de consumo, bem como a comprovação cabal da abusividade, observando-se, ainda, as peculiaridades de cada caso, não sendo a média de mercado item definitivo para recálculo dos juros.
3.1 No caso vertente, a contratação do mútuo justifica sua taxa de juros. Os documentos apresentados pelo apelante somente indicam a suposta taxa média de mercado, não apresentando documentos comprobatórios dos critérios de pesquisa e taxas praticadas à época para contratos semelhantes. Abusividade não comprovada.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Sentença reformada. Ação julgada improcedente.